Tribunal: TCU
Processo: 002.505/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Transferência discricionária - Transferência discricionária - SIAFI: 853522

Inteiro teor:
Acórdão 717/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionado este processo de Representação de iniciativa do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MP/MT), em face de irregularidades atribuídas à construção de viveiro de plantas naquele Município. Segundo a Promotoria de Justiça de Brasnorte, que subscreve o expediente encaminhado ao Tribunal de Contas da União (TCU), a implantação do referido empreendimento envolveria recursos do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e já teria consumido centenas de milhares de reais, embora já esteja desativado, sem sequer ter sido dado início ao respectivo funcionamento (peça 1, p. 1-3). Considerando que, em instrução inicial (Peça 6), a AudAgroAmbienta apurou que o aludido objeto contratado contemplou o repasse de verba federal no valor de R$ 243.750,00 e, em que pese concluída a respectiva prestação de contas no exercício de 2021, o empreendimento permaneceria sem utilização, razão pela qual propôs conhecer da Representação e diligenciar à Prefeitura Municipal de Brasnorte-MT, para que, apresentasse ao Tribunal elementos com vista ao saneamento do processo; Considerando que a análise promovida nos elementos juntados ao processo após as diligências promovidas, a unidade técnica entendeu que, em sua concepção, o viveiro foi construído com o objetivo de plantar mudas de café. Entretanto, após sua construção, a Prefeitura percebeu que não havia demanda para o plantio de mudas de café pela população local. Ressalta, ainda, que a prestação de contas foi finalizada tempestivamente pelo Município e está apta para aprovação, de acordo com a análise técnica. Ademais, não consta na Representação informação sobre irregularidades na execução do objeto. E nos autos há fotos buscando evidenciar que a estrutura física está em bom estado de conservação; Considerando que não há nos autos indícios de irregularidade na execução do objeto do instrumento de repasse, mas por restar claro que houve uma falha no projeto, já que se verificou não haver demanda para produção de mudas de café clonal e que era a destinação inicial almejada, a jurisprudência do TCU entende que a execução do objeto não é suficiente para comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, já que é imprescindível que também se demonstre a sua funcionalidade em benefício da população alvo; Considerando que, com o intuito de propiciar o funcionamento do viveiro e trazer benefícios para a população local, a Prefeitura se reuniu com representantes da comunidade para definir quais seriam as melhores espécies a serem plantadas e que, adicionalmente, elaborou cronograma físico e financeiro para a adequação do viveiro, o qual está parcialmente executado com algumas ações finalizadas e outras pendentes e que, atualmente, o viveiro encontra-se em funcionamento. Ante o risco existente em projeto dessa natureza, entende que seja o caso de responsabilização, mas de ciência para prevenir situações futuras análogas; Considerando, por fim, que a unidade técnica propõe considerar a Representação parcialmente procedente e, adicionalmente, dar ciência à Prefeitura Municipal de Brasnorte-MT e ao Mapa da necessidade de elaboração e avaliação cuidadosa de propostas de instrumentos de repasse, a fim de mitigar o risco de dispêndio de recursos públicos em objetos que não tenham utilidade para os beneficiários finais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como dar ciência à Prefeitura de Brasnorte-MT e ao Ministério da Agricultura e Pecuária das impropriedades identificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.505/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brasnorte - MT. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. dar ciência à Prefeitura Municipal de Brasnorte-MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a elaboração de proposta de instrumento de repasse sem os estudos técnicos que assegurem a viabilidade e a utilidade do objeto para os beneficiários finais, configura violação ao disposto no art. 7o, § 1o, inciso II, e § 2o, inciso I, do Decreto 11.531/2023 c/c arts. 7°, incisos I, III e V, e 19, inciso I, da Portaria-Interministerial 424/2016; 1.8. dar ciência ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a aprovação de proposta de instrumento de repasse sem os estudos técnicos que assegurem a viabilidade e a utilidade do objeto para os beneficiários finais, configura violação ao disposto no art. 7o, § 3o do Decreto 11.531/2023 c/c arts. 6°, incisos I, alínea b, e 17 da Portaria-Interministerial 424/2016; 1.9. informar ao representante, à Prefeitura Municipal de Brasnorte-MT e ao Ministério da Agricultura e Pecuária do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.10. arquivar o presente processo, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU.